Tribunal: TJMT
Processo: 0016165-75.2015.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016165-75.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ORLANDO SOCREPPA - CPF: 008.664.378-94 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA
–
EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP – ALEGADA INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO ASSESSOR TÉCNICO QUE LAVROU O AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO CONSTATADA – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA MADURA – ART. 1.013, §3º, DO CPC – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. 1. Não há que se falar na competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, para processar e julgar os feitos afetos à matéria do meio ambiente, quando os fatos ocorrem fora da área territorial definida na Resolução 03/2016/TP.

2. Não há que se falar na incompetência do assessor técnico que fiscalizou e lavrou o auto de infração, posto que, a
inda que não possuísse competência funcional, o ato poderia ser convalidado no processo administrativo, conforme prevê o artigo 27, inciso II, da Lei Estadual n.º 7.692/2002, tendo em vista que não causaria prejuízo ao contraditório e ampla defesa do autuado.

2. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “
Incabível o denominado julgamento per saltum pela instância recursal, quando, consideradas as especificidades do caso, eventual análise implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado.
(N.U 0000665-50.1999.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)”.

3. Sentença desconstituída. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, declarando a nulidade dos autos de infração n. 120629 e 120631 e, por consequência, dos processos administrativos nº 616762/2009 e 616518/2009 e as multas aplicadas, bem como condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Destaca o recorrente que, os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA são todos competentes para a lavratura do auto de infração.

Assevera que,
“a designação para o exercício da atividade fiscalizatória decorre do próprio Código Ambiental do Estado - Lei Complementar n. 38/95 - que estabelece que o controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, competem aos seus agentes, ao dispor o seguinte em seu artigo 27”
.

Afirma que, “não só os analistas de meio ambiente, mas sim TODOS os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA são competentes para a lavratura do auto de infração, independentemente a que título estejam integrando o quadro funcional do Órgão responsável pela proteção ambiental, se efetivos, comissionados ou cedidos”.

Destaca que, o agente autuante possuía plena atribuição para lavratura do auto de infração que ora é questionado, sobremodo porque se encontrava regularmente lotado na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, tendo sido designado para referida atividade de fiscalização.

Argumenta que, “ainda que fosse reconhecida eventual irregularidade formal quanto à lavratura do auto de infração, a alegada nulidade NÃO trouxe qualquer PREJUÍZO às garantias do devido processo legal. É certo que a autuação em questão não merece qualquer censura, mormente porque foi posteriormente CONVALIDADA pela autoridade competente no ato da emissão da decisão administrativa e homologação pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela incompetência absoluta do Juízo sentenciante, devendo o feito ser remetido à Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com a reformada da sentença vergastada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se da exordial que,
ORLANDO SOCREPPA
ajuizou Ação Anulatória de Ato Administrativo em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, posto que, na data de 24.08.2009 teve lavrado contra si os Autos de Infração n. 120629 e 120631, que somados totalizam o valor de R$ 509.298,50. Por conseguinte, foram instaurados os processos administrativos n. 616762/2009 e 616518/2009, supostamente por fazer uso de fogo em área agropastoril em 137,036 hectares sem autorização do órgão ambiental competente e, ainda, por destruir/danificar 49,635 hectares de floresta nativa, com utilização de fogo, sem aprovação do órgão ambiental.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE.

Infere-se do parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça, de lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe que, fora suscitada a incompetência absoluta do Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, ao argumento, em síntese, que
“não compete ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop processar e julgar o feito, posto que da análise da Resolução n.º 03/2016/TP, há de se concluir que a competência recai sobre o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá”
.

Sem maiores digressões, a preliminar suscitada não merece prosperar.

Da Resolução n.º 03/2016/TP, extrai-se que:

“Art. 1° - A Vara Especializada do Meio Ambiente e o Juizado Volante Ambiental com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Art. 2º - Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de delitos ambientais”
.

Não obstante estejamos diante de matéria afeta ao meio ambiente, esta não é suficiente para atrair a competência da VEMA – Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque, a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às
Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
e, porque não, se estende aos Municípios abarcados por essas Comarcas, como é o caso, por exemplo, da Comarca de Cuiabá, que é responsável pelo processamento e julgamento dos fatos ocorridos na cidade de Acorizal.

A VEMA não possui competência que abarca todo o território Mato-grossense, de modo que, não há que se falar na incompetência daquele juízo para processar e julgar o presente feito. Preliminar rejeitada.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DO AGENTE AUTUADOR

A insurgência recursal se pauta em verificar se o auto de infração é nulo pelo fato da fiscalização e da lavratura terem sido realizadas por um Assessor Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e não por um Analista de Meio Ambiente.

Extrai da sentença prolatada, em síntese, que:

“[...]“In casu”, o Agente Público que lavrou os Autos de Infração nº 120629 e nº 120631 (Id. 60573978 – Págs. 125-126), ocupava a época dos fatos, o cargo de Assessor Técnico III, portanto, necessário verificar na legislação pertinente, se o Agente ocupante do cargo em questão, detinha a época dos fatos de poderes legais para lavratura do auto de infração como também para instauração de processo administrativo. [...] Portanto, verifica-se que a legislação não atribuiu ao cargo de Assessor Técnico III a competência para autuar e instaurar processo administrativo ambiental, portanto, o Agente autuante deveria ter sido designado, mediante ato normativo interno ou portaria, contudo, o Requerido não apresentou nos autos qualquer documento demonstrando que o Agente Público fora autorizado a exercer a função fiscal. [...]”

Sobre o assunto, sabe-se que o artigo 70, §1º da Lei Federal nº 9.605/1998 estabelece que o auto de infração pode ser lavrado pelos funcionários dos órgãos ambientais e integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, que congrega os órgãos e instituições ambientais da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, como cito:

“Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização, bem como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

[...]

§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade”.

Por sua vez, o artigo 6º, da Lei n. 6.938/81, estabelece quais são os órgãos componentes do SISNAMA. Vejamos:

“Art 6º - Os órgãos e entidades da União , dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental , constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, assim estruturado:

[...]

V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental; [...]”.

No Estado de Mato Grosso compete à Secretaria do Meio Ambiente – SEMA a responsabilidade prevista no citado dispositivo legal, como consta do Código Estadual Florestal (Lei Complementar n.º 38/95), como abaixo transcrevo:

“Art. 27 - O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e obras que causem ou possam causar degradação ambiental, serão ex agentes, com observância dos seguintes princípios:

I - o controle ambiental será realizado por todos os meios e formas legalmente permitidos, compreendendo o acompanhamento regular das atividades, processos e obras públicas e privadas, sempre tendo como objetivo a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

II - a constatação operativa das infrações ambientais implicará na aplicação de um sistema de sanções gradativas e não cumulativas, caracterizadas em razão da natureza e gravidade de conduta medida por seus efeitos e ameaças que representem à integridade do meio ambiente. [...]”.

Com efeito, ao que se afigura da interpretação dos aludidos dispositivos legais, todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do SISNAMA são competentes para lavratura de auto de infração, sendo neste Estado, a SEMA, o órgão responsável pela proteção ambiental.

Igualmente, é possível constatar que o legislador não estipulou que o auto de infração contra o meio ambiente somente poderia ser lavrado por um Analista de Meio Ambiente e nem excluiu a possibilidade da autuação ser realizada por um Assessor Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, pois constou na legislação que todos os funcionários do órgão ambiental, independente da nomenclatura do cargo, teria competência para realizar lavratura de autos de infração diante da constatação do cometimento de ilícitos ambientais.

Na mesma vertente já se manifestou esta e. Corte. A propósito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – AUTOS DE INFRAÇÃO POR DESMATAMENTO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL DOS AGENTES – ÓRGÃO E ENTIDADE ESTADUAL INTEGRANTE DO SISNAMA - PRELIMINAR REJEITADA – IMAGENS DIGITAIS OBTIDAS POR SENSOREAMENTO REMOTO – IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 233/2005 - NORMA PROCEDIMENTAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PRELIMINAR REJEITADA – DUPLICIDADE DOS AUTO DE INFRAÇÃO – NULIDADE DAS AUTAÇÕES LAVRADAS EM EXCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. Com base no art. 70 da Lei Estadual n. 9.605/98, bem como no art. 6, V, da Lei Federal n. 6.938/81, os funcionários da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) possuem competência para realizar a lavratura de autos de infração diante do cometimento de infrações administrativas ambientais, inclusive sob pena de responsabilização . [...]”. (TJMT - N.U 0000529-04.2011.8.11.0082, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ARMAZENAMENTO EDEPÓSITO DE MADEIRA IRREGULAR, SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUNTADA DE DOCUMENTOS SEMMANIFESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –COMPETÊNCIA DOS AGENTES RESPONSÁVEIS PELA LAVRATURA DO AUTO DEINFRAÇAO – ÓRGÃO INTEGRANTE DO SISNAMA – PREVISÃO LEGAL -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA – DANO AMBIENTAL –CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA, portanto, o Assessor Técnico Florestal da SEMA, na qualidade de profissional habilitado, tem competência para lavrar auto de infração quando flagrar ilícito ambiental, nos termos da legislação supramencionada. [...]”. (TJMT - Ap 18609/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDACÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2016, Publicado no DJE03/06/2016)

Corrobora a isso, o que estabelece no art. 70, §3º, da Lei n. 9.605/98, em que a autoridade ambiental que “tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de corresponsabilidade”. Dessa intelecção, infere-se que, proibir um funcionário do órgão ambiental que apure possível infração ambiental, seria o mesmo que impedir o exercício do poder de polícia, além de violar o princípio da prevenção previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988.

Além disso, ainda que o assessor técnico não pudesse lavrar o auto de infração impugnado, a irregularidade formal não causou PREJUÍZO às garantias do devido processo legal – contraditório e ampla defesa, podendo, dessa forma, ser convalidada na decisão proferida do processo administrativo a qual, inclusive, para surtir efeito deve ser homologada pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente, como ocorreu no presente caso.

Frisa-se que, a convalidação do ato com vício formal possui previsão no artigo 27, inciso II, da Lei n.º 7.692/2002, a qual regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, como transcrevo:

“Art. 27
A Administração Pública Estadual poderá convalidar seus atos inválidos
, quando a invalidade decorrer de vício de competência ou de, ordem formal desde que:

I - na hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do ato e não se trate de competência indelegável;

II -
na hipótese de vício formal, este possa se suprimido de modo eficaz
.

Parágrafo único. Não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à Administração Pública Estadual ou a terceiros ou quando se tratar de ato impugnado”.

Em sendo admitida a reforma da sentença, há que se considerar a possibilidade do julgamento da causa por este Sodalício, competindo-nos verificar se a causa se encontra madura, nos termos do §3º, do artigo 1.013, do CPC,
in verbis
:

1.013- [...]

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I
- reformar sentença fundada no art. 485;

II
- decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III
- constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV
- decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Observa-se do julgado que, o juízo sentenciante não apreciou o
meritum causae
, limitando seu julgamento ao reconhecimento da ilegitimidade do agente autuador.

Todavia, constata-se que a causa não se encontra madura para julgamento por este Sodalício, notadamente porque, dos fatos é possível verificar a alegação de que o fogo tenha sido provocado por ação de terceiros, fatos que dependem de comprovação e, ao que tudo indica, o feito será levado à instrução.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA - INOCORRÊNCIA – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA 1199 STF - SENTENÇA REFORMADA – DETERMINAÇÃO DA CONTINUIDADE DO PROCEESSO – INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA - RECURSO PROVIDO. 1 - O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais somente a partir da publicação da lei (Tema 1199 STF). 2 – Tendo a sentença extinto o feito pela declaração da prescrição, sem adentrar ao mérito do ato de improbidade, que está a depender de instrução, inviável a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa. (N.U 0001990-88.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO DE APELAÇÃO - ICMS ESTIMATIVA - EXTINÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA DE ACORDO COM O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO EFETUADO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – “ERROR IN JUDICANDO” - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE AO CASO VERSANDO. 1. Por imperativo constitucional e infraconstitucional, as decisões do Poder Judiciário devem ser devidamente fundamentadas, assim não podendo ser considerada a sentença que julga o objeto da lide mediante aplicação de legislação diversa da que seria aplicável ao caso concreto, mormente quando esta sequer era vigente à época dos fatos. 2. Ocorre “error in judicando” quando há equívoco do julgador quanto à apreciação da demanda, quanto à inadequada interpretação da lei, quanto à inadequada correlação entre fato e norma e/ou quando há o emprego de equivocada fundamentação. 3. Incabível o denominado julgamento per saltum pela instância recursal, quando, consideradas as especificidades do caso, eventual análise implicaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Sentença desconstituída de ofício. Recurso de Apelação prejudicado. (N.U 0000665-50.1999.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Desta feita, levando-se em consideração as especificidades do caso, onde a eventual análise em sede recursal resultaria em supressão de instância e, por consequência, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, não é o caso de aplicação do art. 1.013, §3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para desconstituir o ato sentencial, razão pela qual determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento e proferido novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023